Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600763-18.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600763-18.2024.6.16.0046

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600763-
18.2024.6.16.0046, que julgou improcedente a presente ação, ante a não caracterização de conduta
que afronte o artigo art. 14, §§ 10 e 11, CF. (Representação Especial formulada pela Federação
PSDB-Cidadania de Santa Terezinha do Itaipu/PR, em face de Jenny Brustolim, em razão de
suposta violação do art. 30-A, Lei n. 9.504/97, com possível prática de "Caixa Dois". Narra aparente
gasto ilícito de recursos públicos, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas Eleitorais (FEFC), em razão da contratação de advogado, o qual não teria efetivado a
respectiva prestação de serviço). RE21
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JENNY BRUSTOLIN (EMBARGADA)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699983
25/08/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44699983 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513270263100000043638682
Número do documento: 25082513270263100000043638682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:55:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.063
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600763-18.2024.6.16.0046 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: JENNY BRUSTOLIN
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR
GASTO
ILÍCITO
DE
CAMPANHA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do venerando Acórdão nº
67.387, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral
interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral por gasto ilícito em campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão
no acórdão embargado por supostamente não apreciar elementos
indispensáveis à caracterização do ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua

Num. 44699983 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513270263100000043638682
Número do documento: 25082513270263100000043638682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:55:09
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação PSDB-Cidadania em
face do venerando Acórdão nº 67.387 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso eleitoral interposto pela embargante, mantendo a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral por gasto ilícito em campanha.
A embargante sustenta, em síntese, que: a) estão presentes, no caso em exame, os
elementos caracterizadores do gasto ilícito, notadamente em razão do desvio de
finalidade verificado na destinação dos valores referentes ao segundo contrato de
serviços advocatícios; b) o valor investido pela representada, na contratação do
escritório de advocacia, sem qualquer comprovação de utilização, consiste em 55%
(cinquenta e cinco por cento) do total de financiamento da campanha; c) o acórdão é
omisso porque não enfrentou de forma completa o conjunto fático e probatório

Num. 44699983 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513270263100000043638682
Número do documento: 25082513270263100000043638682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:55:09
carreado aos autos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, com atribuição de efeito modificativo, para, sanando a omissão,
reconhecer o ilícito eleitoral (ID 44566330).
Em contrarrazões, a parte embargada pleiteou o desprovimento do recurso, pois não
há omissão a ser sanada, mas pretensão, por via transversa, de reforma do julgado (ID
44636595).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que não há, no v. acórdão, o vício de
omissão apontado pela embargante (ID 44668350).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Num. 44699983 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513270263100000043638682
Número do documento: 25082513270263100000043638682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:55:09

Nas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, por
não ter apreciado elementos essenciais à aferição da ilicitude dos gastos com
honorários advocatícios, o que teria comprometido a fundamentação da decisão, em
afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, e inviabilizado a adequada valoração da
gravidade do ilícito, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, esta Egrégia Corte Regional examinou de forma expressa e fundamentada
a controvérsia acerca da legalidade dos gastos com honorários advocatícios custeados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
reconhecendo, à luz do art. 26, inciso VI, da Lei nº 9.504/97, que a contratação de
serviços jurídicos configura despesa eleitoral legítima, não se sujeitando a limites
específicos de aplicação nem à obrigatoriedade de realização de pesquisa de preços.
Notem-se os trechos do acórdão que abordam a questão:

A tese recursal é de que o uso dos recursos públicos do FEFC - Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas foi irregular na medida em que não foram
prestados todos os serviços advocatícios descritos no contrato específico.
Anote-se, inicialmente, que o art. 30-A, da Lei das Eleições, torna proscrita a
realização de gastos eleitorais ilícitos, definidos por Rodrigo López Zilio como
"efetivo dispêndio dos recursos eleitorais pertencentes ao candidato, partido
político ou coligação (...) para a configuração da conduta proscrita, o comando
normativo exige que os gastos efetuados sejam ilícitos, ou seja, realizados sem a
observância das normas previstas na Lei nº 9.504/97" (In: Manual de Direito
Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 10ed., 2024, p. 882).
Não há vedação na legislação eleitoral do uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC para a contratação de advogados,
condição essa que, por si só, seria suficiente para sepultar a pretensão recursal.
Contudo, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral se orienta no sentido
de que é possível o reconhecimento de desvio de finalidade do gasto eleitoral
como apto a demonstrar a sua ilicitude, como se colhe do seguinte julgado:
[...]
A solução da questão não reside, como almeja a Recorrente, na aferição de quais
serviços prestados efetivamente pelo profissional de advocacia, haja vista que é
um gasto regular e imune à investigação judicial da atividade meio.
O deslinde se dá por meio de outra percepção, referente à possibilidade de
utilização de recursos públicos para a contratação de profissionais de advocacia
sem que se investigue a relação de economicidade daí advinda.
[...]

Num. 44699983 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513270263100000043638682
Número do documento: 25082513270263100000043638682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:55:09
Com efeito, os recursos públicos vertidos para a campanha de Jenny Brustolin
foram usados em favor de sua campanha, ainda que não especificamente para a
obtenção de votos.
O seu uso com maior ou menor efetividade para a obtenção do objetivo de ser
eleita não importa em desvio de finalidade das normas que regem o FEFC já que
recebidos pela candidata sob o signo de promoção da participação política
feminina e aplicados em sua campanha.
Acrescente-se, ainda, que a campanha foi efetiva porque logrou eleger a
Recorrida ao cargo de Vereadora, a reforçar a participação feminina na política
local.
[...]
Assim, ainda que se pudesse questionar as escolhas da Recorrida quanto ao uso
dos recursos públicos, não se constata o seu uso ilícito, tampouco o desvio de
sua finalidade, não sendo possível o reconhecimento da infração objetiva da
norma contida no art. 30-A, da Lei das Eleições.

Além disso, o v. acórdão apreciou detidamente o conjunto probatório constante dos
autos, concluindo pela existência de comprovação mínima da efetiva prestação dos
serviços advocatícios, e inexistência de indícios concretos de desvio de finalidade.
A insurgência da embargante não se refere propriamente a vícios que justifiquem a
oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
tampouco podem ser utilizados como meio de reapreciação de fundamentos já
analisados, sob pena de indevida supressão das vias recursais próprias.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pela embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO

Num. 44699983 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:27:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513270263100000043638682
Número do documento: 25082513270263100000043638682
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:55:09
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600763-18.2024.6.16.0046 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL
OSVALDO
CANELA
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)
-
SANTA
TEREZINHA
DE
ITAIPU
-
PR
- Advogado do(s)
EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO
- PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR98601-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151 -
EMBARGADA:
JENNY
BRUSTOLIN - Advogados do(a) EMBARGADA:
CARLOS
AUGUSTO
LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani,
desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025